Tribunal: STF
Processo: RE 585492
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IPI. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. ART. 153, 
   § 3º, II, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. 
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO TARDIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Como 
   tem entendido o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o 
   recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não 
   tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia 
   alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em 
   embargos de declaração, não supre o prequestionamento. 
II - Os 
   embargos de declaração servem para obter o prequestionamento quando 
   o Tribunal a quo se omite na apreciação da questão constitucional 
   suscitada em momento processualmente adequado. Precedentes.
III - 
   Agravo regimental improvido.